Tribunal: TJDFT
Processo: 0703989-37.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703989-37.2019.8.07.0001 RECORRENTE: EGA - ADMINISTRAÇÃO, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME RECORRIDO: WELLINGTON GUIMARÃES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Ementa: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. TERMO DE ACORDO E CONFISSÃO DE DÍVIDA. AÇÃO EXECUTIVA SENTENCIADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO FIADOR RECONHECIDA. EXTINÇÃO. PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL SUSCITADA DE OFÍCIO. ACOLHIMENTO. RESOLUÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DO MÉRITO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO JULGADO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados nos embargos à execução, mantendo o regular prosseguimento do feito executivo embasado em “Termo de Acordo e Confissão de Dívida”, no qual o embargante ostenta a condição de fiador, referente ao inadimplemento de alugueres, e, por conseguinte, das constrições efetivadas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Busca-se: (I) de ofício, aferir a presença de interesse processual diante de fato superveniente, qual seja, a declaração de nulidade da garantia ofertada pelo embargante; (II) definir se o embargante possui ou não legitimidade passiva, tendo em vista a nulidade da fiança prestada, por ausência de outorga uxória, declarada em outro processo; (III) verificar a higidez do título executivo, ante a necessidade de subscrição por duas testemunhas; (IV) examinar a alegação de nulidade do “Termo de Acordo e Confissão de Dívida”. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do art. 17 do CPC, o exercício regular do direito de ação exige a presença de legitimidade e interesse processual, este assentado na necessidade e na utilidade da tutela jurisdicional reclamada. 4. Os embargos à execução são considerados ação relativamente autônoma em relação à execução, já que o resultado de uma influi no da outra, de modo que a extinção da ação executiva implica no reconhecimento da perda superveniente do objeto dos embargos do devedor, em virtude da ausência de interesse processual. 5. A extinção da ação executiva de origem, fundada em ilegitimidade passiva, advinda da nulidade da fiança prestada pelo embargante executado no título executivo extrajudicial, por falta de outorga uxória, enseja a perda superveniente do objeto dos embargos à execução por ele opostos, diante da ausência de interesse processual (CPC, arts. 17 e 485, VI e § 3o). Isso porque a dívida anteriormente impugnada não mais se encontra em fase de execução, de modo que o embargante executado deixou de possuir interesse jurídico em pleitear a declaração de inexigibilidade dos alugueres cobrados. 6. Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo (CPC, art. 85, § 10). IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido, preliminar de perda superveniente do interesse processual suscitada de ofício, com a consequente resolução do processo sem exame do mérito, prejudicada a análise da apelação. Teses de julgamento: 1. Nos termos do art. 485, VI e § 3o, do CPC, verificada a ocorrência de fato superveniente que resultou na perda do interesse processual em sede de embargos do devedor (ausência do binômio necessidade/utilidade), impõe-se a extinção do processo sem resolução do mérito. 2. Aplica-se o princípio da causalidade nos casos envolvendo a perda superveniente do objeto da demanda. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 17, 85, § 10, e 485, VI e § 3o. A recorrente alega violação ao artigo 85, §10, do Código de Processo Civil, sustentando inobservância do princípio da causalidade na fixação dos honorários advocatícios. Assevera que “a perda de objeto não transforma o devedor, que deu causa à ação e estava perdendo a demanda, em vencedor para fins de sucumbência” (ID 78028571, pág. 9). No aspecto, colaciona ementa de julgado do STJ, com a qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso reúne condições de trânsito quanto à apontada violação ao artigo 85, §10, do CPC e quanto ao apontado dissenso interpretativo. Com efeito, a matéria encontra-se devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional. A divergência, por seu turno, foi apresentada nos moldes da legislação aplicável, o que reforça a conveniência da submissão do apelo especial à Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012